Tribunal: TJDFT
Processo: 0731306-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0731306-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO CORDEIRO DA SILVA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido liminar, interposto por MARCOS ANTONIO CORDEIRO DA SILVA, contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública, que, nos autos de mandado de segurança, Processo n° 0714204-16.2022.8.07.0018, impetrado contra ato do DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido liminar (ID 137190588). Em suas razões recursais (ID 39450456), o agravante informa que busca com o writ a liberação do veículo GM Celta, ano 2010, Placa HMY 6826/DF, que se encontra apreendido no depósito do Detran-DF. Indica que a liberação do veículo foi obstada pelo fato de estar cadastrado em nome de sua genitora, já falecida. Defende ser ilegal a exigência de apresentação de termo de inventariança para a remoção do automóvel. Salienta que as exigências que estavam ao seu alcance, como o pagamento de débitos veiculares, foram todas cumpridas. Tece considerações sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Requer, em caráter liminar, I. a liberação do veículo, mediante o pagamento das despesas ainda pendentes; II. a cessação da cobrança das diárias de depósito, a partir da impetração do mandado de segurança; III. que o Detran-DF se abstenha de leiloar o bem. No mérito, pede o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada. Pugna, ainda, pelo deferimento da gratuidade de justiça. Brevemente relatados, decido. Inicialmente, frise-se que o pedido de gratuidade de justiça já foi concedido pelo Juízo da causa, sendo desnecessária a renovação do requerimento em grau recursal. Numa análise inicial que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão da tutela de urgência pretendida pelo agravante. Compulsando os autos de origem, nota-se que o mandado de segurança visa a liberação de veículo depositado em pátio do DETRAN-DF, apreendido em decorrência de acidente de trânsito ocorrido no dia 16.7.2022, no qual foi constatado estado de embriaguez do condutor, ora agravante (ID 135537691). Muito embora o recorrente alegue já ter cumprido as exigências necessárias para a liberação do automóvel, fato é que as despesas de remoção do bem, como expresso na própria inicial e na peça recursal, ainda não foram adimplidas, exigência prevista no artigo 271, do Código de Trânsito Brasileiro. Diz a norma: Art. 271. O veículo será removido, nos casos previstos neste Código, para o depósito fixado pelo órgão ou entidade competente, com circunscrição sobre a via. § 1o A restituição do veículo removido só ocorrerá mediante prévio pagamento de multas, taxas e despesas com remoção e estada, além de outros encargos previstos na legislação específica. (Incluído pela Lei no 13.160, de 2015) Inclusive, o § 2°, do referido dispositivo, menciona que a liberação do veículo removido é condicionada ao reparo de qualquer componente ou equipamento obrigatório que não esteja em perfeito estado de funcionamento. Na espécie, diante da notícia do acidente, importa que também seja considerada a necessidade de eventual reparo do veículo, sem o qual não é autorizada a remoção. Nesse cenário, sem as informações da autoridade coatora, já requeridas pelo d. Juízo da causa, inviável concluir que os documentos até então apresentados pelo impetrante autorizem a liberação do bem. Outrossim, inexiste, na espécie, demonstração de periculum in mora que se sobressaia à necessidade de se permitir o contraditório nesta via recursal. De tal maneira, deve ser mantida a decisão agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 21 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator